Tribunal: STF
Processo: RE 93307
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-03-25
Data de publicação: 1981-03-25

Ementa:
JURISDIÇÃO. JUIZ TOGADO COM INVESTIDURA LIMITADA NO TEMPO.
INTERPRETAÇÃO DO PARAGRAFO 1., LETRA "B", DO ARTIGO 144 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7/77 ENTROU EM VIGOR, NO QUE CONCERNE A
JURISDIÇÃO DESSES JUIZES, NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, UMA VEZ QUE
ESSA MATÉRIA NÃO DIZ RESPEITO A ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA, NÃO
DEPENDENDO, POIS, DE ADAPTAÇÃO DESTA.
AINDA QUANDO O JUIZ TOGADO COM INVESTIDURA LIMITADA NO TEMPO ESTEJA
SUBSTITUINDO JUIZ VITALICIO, APLICA-SE-LHE A LIMITAÇÃO A QUE ALUDE O
PARAGRAFO 1., LETRA "B", DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
JULGAMENTO DE CAUSAS DE PEQUENO VALOR E DE CRIME A QUE NÃO SEJA
COMINADA PENA DE RECLUSÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.